Tribunal: TJDFT
Processo: 0748107-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO AGRAVO. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. POSTULANTE CADASTRADA COMO VISITANTE DE DOIS INTERNOS. ART. 7o DA PORTARIA No 8/2016 DA VEP/DF. FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. NÚCLEO FAMILIAR (MÃE E ESPOSA). PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução Penal contra decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado pela esposa do agravante, em razão de ela já estar cadastrada no sistema prisional como visitante regular de outro interno do sistema prisional, seu filho.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se é legítima a vedação administrativa à visitação múltipla quando os vínculos do visitante com os internos decorrem de relação familiar nuclear (mãe e esposa); e (ii) estabelecer se, à luz do caso concreto, é possível flexibilizar a regra da Portaria VEP/DF no 8/2016 para permitir a visitação a ambos os familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O direito de visitação encontra previsão no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, articulando-se com o dever estatal de proteção à família, reconhecida como base da sociedade pelo art. 226 da Constituição Federal. Trata-se de prerrogativa essencial à preservação dos vínculos afetivos e à efetivação dos objetivos ressocializadores da pena.
4. O art. 7o da Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais estabelece vedação genérica à visitação a mais de um interno, admitindo exceções. Tal norma administrativa deve ser interpretada em harmonia com a legislação federal e com o conteúdo constitucional que rege a matéria, especialmente quando o caso concreto revela vínculos integrantes do núcleo familiar básico.
5. Em hipóteses em que a visitante integra simultaneamente o núcleo familiar direto de dois internos — na condição de cônjuge do agravante e mãe do outro detento —, verificam-se vínculos essenciais da entidade familiar, distintos de relações de parentesco ampliado ou laços afetivos eventuais. Inexistindo elementos concretos que indiquem risco à segurança ou à disciplina prisional, a preservação desse núcleo familiar autoriza a flexibilização excepcional da regra administrativa.
6. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento é suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIII, e 226; LEP, art. 41, X; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1236076, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 05.03.2020; TJDFT, Acórdão 1406899, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 10.03.2022; TJDFT, Acórdão 1310664, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Roberval Belinati, j. 10.12.2020; TJDFT, Acórdão 1154254, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 21.02.2019.